Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CANCELADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO..
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se a contestação é oferecida no prazo de quinze dias úteis.
2. Incumbem à agência de viagem e à companhia aérea, solidariamente, pagarem a indenização por danos morais em razão da lesão aos direitos da personalidade do consumidor.
3. Não havendo, nos autos, comprovação da alteração da situação financeira por parte do beneficiário da gratuidade da justiça, de modo que se constate a possibilidade de arcar com as despesas processuais, a medida que se impõe é a rejeição da impugnação à concessão da gratuidade da justiça.
4. Não se reconhece o descumprimento contratual, como causa de dissabor ou aborrecimento que tenha o condão de macular a honra, a intimidade ou a vida privada da autora, o que excluiu a possibilidade de indenização por danos morais no caso concreto.
5. Ainda que a companhia aérea tenha cancelado o voo, fato é que a parte autora adquiriu passagem aérea por meios próprios, retornando até mesmo antes da data cancelada, inexiste a caracterização do dano, até porque não se indeniza dano hipotético.
6. Recurso não provido.